Tribunal: CARF
Processo: 10580.727936/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727936/2017-16
ACÓRDÃO
2201-011.910 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE RIO DO ANTONIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
MUNICÍPIO. SUJEIÇÃO PASSIVA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. O Município é o sujeito passivo no lançamento
tributário de Contribuições Sociais Previdenciárias e não se confunde com a
pessoa do prefeito, com base no princípio da impessoalidade da
administração púbica.
AGRAVAMENTO DA MULDA DE OFÍCIO BASEADA NA MESMA INFRAÇÃO
QUE FUNDAMENTA A MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DEVER
INSTRUMENTAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
Identificando-se que há a mesma fundamentação para o agravamento da
multa de ofício e para a cobrança de dever instrumental, considerando-se a
ausência de apresentação de documentos pela empresa (CFL 38), deve-se
excluir a multa relativa a obrigação acessória, dado o princípio da
consunção, aplicável no âmbito do direito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para excluir a infração relativa à multa do CFL-38.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.910 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727936/2017-16
2
Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auditoria fiscal referente às contribuições previdenciárias devidas pela
empresa para a Seguridade social e contribuição social para os Terceiros incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais autônomos,
declarados ou não, na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência
Social – GFIP.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 44 a 78), foram apurados:
(fl. 48) 6.5 Face a não apresentação dos Resumos Geral em meio papel, Folhas de
Pagamentos MANAD, extratos contábeis elementos 11, 04 e 16 e, Relação de
Processos de Pagamentos do período 01/2013 a 13/2014. Motivo pelo qual foi
autuado no CFL (código de Fundamentação Legal) 38.
(fl. 52) I - Da Obrigação Acessória
7. AUTO DE INFRAÇÃO MULTAS PREVIDENCIÁRIAS - PROCESSO 10580-
727.936/2017-16
7.1 Por intermédio do presente Auto de Infração/Processo o Município de Rio do
Antônio – Prefeitura Municipal está sendo notificado a recolher o montante de R$
68.520,63 (Sessenta e oito mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e três
centavos), referente à infração a seguir:
7.1.1 INFRAÇÃO: NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADOS COM
AS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI No 8.212/91
7.1.1.1 Onde se verificou que o órgão deixou exibir documentos relacionados com
as contribuições previdenciárias, de acordo com o art. 33, §2o e §3o, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 2001 e alterações posteriores.
(...) 7.1.1.3.2 No cálculo da multa, foi considerado o valor atualizado conforme
Portaria MF n° 08, de 13/01/2017.
7.1.1.3.3 Houve a agravante, reincidência específica, apurada através do Auto de
Infração DEBCAD 51.049.069-7, código de fundamentação legal 38, lavrado em
27/08/2013, sob processo administrativo 10540.721054/2013-81, e com acórdão
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.910 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727936/2017-16
3
15-36.319 7a Turma da DRJ/SDR datado de 16/05/2014 e com ciência via
ARJG862967538BR em 21/11/2014.
7.1.1.3.4 A ocorrência da agravante relatado no item anterior produziu efeitos
para gradação da multa em 3 (três) vezes o valor mínimo que corresponde a R$
22.840,21, conforme Consulta Reincidência Autos Obrigações Acessórias e
conforme legislação do RPS in verbis: (...)
(fl. 55) 8 Da Obrigação Principal
8.1 AUTO DE INFRAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS -
PROCESSO 10580-727.936/2017-16
8.1.1 Por intermédio do presente Auto de Infração/Processo o Município de Rio
do Antônio – Prefeitura Municipal está sendo notificado a recolher o montante de
R$ 4.192.384,23 (Quatro milhões, cento e noventa e dois mil, trezentos e oitenta
e quatro reais e vinte e três centavos), referentes às contribuições sociais
descontadas das remunerações dos segurados empregados no período de
01/2013 a 13/2014, não recolhidas na época própria e não declaradas em GFIP ́s,
destinadas à Seguridade Social, nos termos da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991,
artigo 20.
(fl. 56) 8.2 AUTO DE INFRAÇÃO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA
E DO EMPREGADOR - PROCESSO 10580- 727.936/2017-16
8.2.1 Por intermédio do presente Auto de Infração/Processo o Município de Rio
do Antônio – Prefeitura Municipal está sendo notificado a recolher o montante de
R$ 12.772.131,09 (Doze milhões, setecentos e setenta e dois mil, cento e trinta e
um reais e nove centavos), referentes às contribuições previdenciárias patronais
para empregados e contribuintes individuais de (20%) e, para empregados (2% de
SAT/RAT X FAP de 1,3373 de 01/2013 a 13/2013 e 0,5000 de 01/2014 a 13/2014),
não recolhidas na época própria, sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados no período de 01/2013 a 13/2014 e, valores pagos a contribuintes
individuais – prestadores de serviços (categoria 13), no período de 01/2013 a
12/2014; não declaradas em GFIP, devidas nos termos da Lei 8.212, de 24 de julho
de 1991, artigo 22, incisos I, II e III.
(fl. 57) 8.3 AUTO DE INFRAÇÃO REFLEXO DO ITEM 8.2 –CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS -PROCESSO 10580-727.936/2017-16
8.3.1 Por intermédio do presente Auto de Infração/Processo o Município de Rio
do Antônio – Prefeitura Municipal está sendo notificado a recolher o montante de
R$ 583.165,58 (Quinhentos e oitenta e três mil, cento e sessenta e cinco reais e
cinquenta e oito centavos), referentes às contribuições sociais dos segurados
empregados não descontadas, no período de 01/2013 a 13/2014, não recolhidas
na época própria e não declaradas em Grips, destinadas à Seguridade Social, nos
termos da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 20.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.910 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727936/2017-16
4
Cientificado do lançamento o Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 797 a 812),
alegando em síntese:
a) Inépcia do auto de infração, pois, o lançamento não se pauta em documentos necessários
para a apuração do débito relativo as contribuições previdenciárias, pois a Receita Federal
do Brasil precisa ter acesso as folhas de pagamento, extrato de contas, balancetes, dentre
outros.
b) Ausência de legitimidade passiva do Município, mas sim do gestor anterior, haja vista ser
do seu encargo prestar informações devidas e adimplir com as obrigações tributárias
impostas. Assim, são de responsabilidade pessoal pela omissão e pelo não recolhimento
das contribuições previdenciárias devidas, conforme os artigos 134 e 153, do CTN.
c) Crime de apropriação indébita do antigo prefeito, segundo o art. 168-A do Código Penal.
d) Impossibilidade de fornecimento de documentos pela atual gestão, dado que não dispõe
de informações e documentos suficientes para atender o procedimento fiscal referentes
aos anos 2013 e 2014, portanto impossibilitado da defesa técnica.
e) O Auto de Infração constituído por obrigações principais e acessórias, no mesmo
procedimento, macula e prejudica o impugnante, já que há imposições de penalidades e
sanções apenas. As obrigações principais e acessórias devem ser lançadas em lançamentos
apartados, para garantir o contraditório e a ampla defesa.
f) Quanto à multa, alega que o Município não pode ser penalizado pelas omissões dos
gestores referentes as obrigações principais e acessórias.
g) A DIRF tem finalidade diversa da GFIP, principalmente no seu conteúdo destinada a
alimentar o sistema de arrecadação do imposto de renda.
h) O SICONFI, Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, não é
fonte adequada de informação para ser utilizado no procedimento fiscal.
i) Requer a produção de provas documentais e periciais.
O Acórdão n. 04-46.953 (fls. 854 a 865) da 4a Turma da DRJ/CGE julgou a
impugnação improcedente. Entendeu a Autoridade julgadora que:
Os documentos DIRF e os dados insertos no SICONFI são documentos idôneos para
as constatações dos salários-de-contribuição para incidências de contribuições previdenciárias,
ainda mais quando a Autoridade Lançadora seleciona os elementos de despesas contábeis e os
valores de remuneração, pagos a trabalho assalariado, com vínculo empregatício.
O impugnante não trouxe aos autos contestações específicas dos salários-de-
contribuição, alíquotas, dos valores encontrados nas DIRF e SICONFI X GFIP, estes constantes no
relatório fiscal e seus anexos, sendo o ônus probatório de quem alega, consoante os artigos 28 e
57, do Decreto n. 7.574/2011. Assim, como o impugnante não trouxe provas de suas alegações,
não há como acolher os argumentos de sua impugnação.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.910 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727936/2017-16
5
Ao contrário das alegações do impugnante, os lançamentos das obrigações
principais e acessórias no mesmo Auto de Infração facilita o contraditório e ampla defesa, porque,
em regra os descumprimentos das obrigações acessórias decorrem dos descumprimentos das
principais.
As responsabilizações dos gestores dos entes municipais não está afeta ao
procedimento fiscal, cabendo apenas a Autoridade Lançadora emitir a Representação Fiscal para
Fins Penais e comunicar ao Ministério Público Federal.
A alegação do impugnante fica prejudicada, pois o Órgão Julgador não é
competente para apreciar as controvérsias insertas no Processo Administrativo de Representação
Fiscal para Fins Penais, segundo a Súmula CARF n. 28 do CARF.
As multas aplicadas decorreram dos descumprimentos das obrigações principais e
acessórias, portanto, previstas nas legislações tributárias, conforme discriminação no relatório
fiscal e estão em conformidade com as legislações tributárias vigentes.
O momento de o impugnante apresentar as provas é junto com a impugnação, a
menos que haja fatos do parágrafo 4 o, do artigo 57, do Decreto no 7.574/2011. No caso em
exame, considera-se desnecessária a diligência proposta pelo impugnante, por entendê-la
dispensável para o deslinde do presente julgamento e a realização de perícia pressupõe que o fato
a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do
julgador, o que não é o caso dos presentes autos.
Cientificado em 03/05/2019 (fl. 874) o Município interpôs Recurso Voluntário (fls.
877 a 889) em 04/06/2019 (fl. 875). Nele, mantém as alegações:
a) Inépcia do auto de infração, pois o Auto de Infração não se pauta em documentos
necessários e indispensáveis para a apuração do débito relativo às contribuições
previdenciárias, de modo a alcançar com segurança a quantidade de segurados, gênero, as
contribuições devidas individualmente, já que necessita a Receita Federal de ter acesso às
folhas de pagamento, extratos de contas, balancetes, dentre outros.
b) Ausência de legitimidade passiva do Município, considerando que as imputações deveriam
ser destinadas ao chefe do poder executivo à época dos fatos.
c) A atual gestão, de responsabilidade do Prefeito José Souza Alves, encontrou-se
impossibilitada de cumprir com as diversas solicitações da Receita Federal para
apresentação de informações e documentos.
d) O Auto de Infração constituindo créditos previdenciários por descumprimento de
obrigações principais e acessórias, num mesmo procedimento, macula e prejudica em
muito o Recorrente, já que o Auto de Infração se presta às imposições de penalidades e
sanções apenas.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.910 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727936/2017-16
6
e) A exigência do crédito é apenas pelo descumprimento de obrigações acessórias.
Obrigações principais e sua constituição devem ser objeto de um novo Auto de
Lançamento, possibilitando a autuação do Contribuinte em seus débitos.
f) As multas devem recair, exclusivamente, em desfavor do responsável pelo ente municipal
à época.
g) Faz uma diferenciação conceitual entre GFIP e DIRF.
h) O Sistema de informação possui a finalidade de consolidar as Contas Públicas. Por se tratar
de uma consolidação, com a junção de contas de mais de uma entidade, não é fonte de
informação adequada para o fim em que foi utilizado no procedimento fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em 03/05/2019
(fl. 874) o Município interpôs Recurso Voluntário (fls. 877 a 889) em 04/06/2019 (fl. 875).
Ilegitimidade passiva.
Inicialmente, a responsabilização passiva do Município não se confunde com a
pessoa do Prefeito, dado o princípio da impessoalidade da Administração Pública, como confirma
julgado do CARF acerca do tema:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTUAÇÃO. MUNICÍPIO. LANÇAMENTO. LEGALIDADE.ALEGAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. JUSTIFICATIVA NÃO ACEITA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE FÍSICA DO PREFEITO. PRINCÍPIO DA
IMPESSOALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Tendo ocorrido a autuação contra um Município, enquadrado como sujeito
passível de tributação, o lançamento só será anulado ou revisto caso haja
ausência de algum requisito imprescindível para o ato do lançamento. No caso
em tela, o lançamento efetuado pelo agente fazendário preenche todas as
formalidades legais do art. 142 do Código Tributário Nacional, respeitando o
Princípio da Legalidade, não vingando assim a alegação do Município em
encontrar-se impossibilitado de apresentar os documentos solicitados em
auditoria por estes estarem sob a posse da antiga gestão, por imperar na
Administração Pública o Princípio da Impessoalidade, que consiste também
na gestão do ente federativo sob a figura estatal e não pessoal do Prefeito,
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.910 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727936/2017-16
7
motivo pelo qual a cobrança será mantida. Recurso Voluntário Negado. (Acórdão
no 2403-001.178, Conselheiro Relator Cid Marconi Gurgel de Souza, Sessão de
17/04/2012).
E como será desenvolvido em relação à multa, o lançamento do crédito tributário se
dá à pessoa jurídica de direito público (art. 37 da CF).
Cobrança de obrigação principal e acessória no mesmo Auto de Infração.
Conforme já esclarecido pela decisão de primeira instância, não há mácula no
procedimento fiscal pela cobrança de obrigação principal e acessória no mesmo auto, o que, pelo
contrário, facilita a apresentação de defesa:
(fl. 861) Ao contrário das alegações do impugnante os lançamentos das
obrigações principais e acessórias no mesmo Auto de Infração facilita o
contraditório e ampla defesa, porque, em regra os descumprimentos das
obrigações acessórias decorrem dos descumprimentos das obrigações principais.
Ademais, o impugnante poderia ter contestados todos os itens do RELATÓRIO
FISCAL – FLS. 44 A 78 e DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. FLS. 79 A 720, todavia, não o fez,
apresentando alegações genéricas e não especificadas dos fatos geradores que fundamentaram o
lançamento.
Utilização do SICONFI.
Quanto à utilização do SICONFI (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do
Setor Público Brasileiro), consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 03) que as
informações foram utilizadas em face da ausência de apresentação dos resumos e folhas de
pagamento pelo Município, como segue:
2. Face a não apresentação dos Resumos e Folhas de Pagamentos, extratos
contábeis e Demonstrativos despesas de 01/2013 a 12/2014, solicitados em
intimações TIPF, TIF 02, TIF 04 e TIF 05.
3. Foram coletados na DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, os
valores declarados pelo órgão, referentes a Valores de Remuneração e
contribuição a Previdência, pagos a trabalho assalariado, com vínculo
empregatício, beneficiários cód.
3.1 Assim, o somatório mensal da Remuneração DIRF 2013, foi confrontado com
Total Anual das despesas liquidadas ano 2013 dos valores contabilizados nos
elemento de despesas 11 (3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal
Civil) e elemento de despesas 04 (3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo
Determinado), coletados no DADOS SICONFI - TESOURO NACIONAL - Dados
Contábeis, valores extraídos B A L A N Ç O A N U A L - D E S P E S A S O R Ç A M E N
T Á R I A S ,
https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf,
conforme pág. 13 do Balanço anual.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.910 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727936/2017-16
8
Entendo que, não havendo novas alegações, não há reparos a fazer quanto à
decisão de primeira instância, com a qual corroboro.
Obrigação Acessória. Princípio da Impessoalidade.
A obrigação acessória atribuída ao Município diz respeito a: deixar exibir
documentos relacionados com as contribuições previdenciárias, de acordo com o art. 33, §2o e
§3o, da Lei no 8.212 e alterações posteriores, conforme relatório fiscal (fl. 52).
Em sua defesa, tanto na impugnação quanto no recurso, o Contribuinte não
contesta especificamente a aplicação da multa, apenas aduz que deveria ser atribuída ao gestor à
época dos fatos.
Esclareço, novamente, que a responsabilização se dá ao Município e não ao gestor.
Isso porque o lançamento do crédito tributário se dá a um sujeito passivo determinado, no caso o
Município de Rio de Antônio (pessoa jurídica de direito público) e não ao Prefeito (pessoa física). É
dizer, a cobrança é realizada em face do Ente Federativo, independentemente de quem seja o
prefeito à época.
É o que pressupõe o princípio da impessoalidade, disposto no art. 37 da
Constituição Federal, acerca da desvinculação da pessoa do gestor à Administração Pública.
Além disso, o CTN assevera que a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intencionalidade do agente, bem como da efetividade, natureza ou
extensão dos efeitos do ato (art. 136).
Portanto, não assiste razão ao Recorrente quando afirma que o descumprimento de
obrigação acessória não pode ser imputado ao Município, considerando que a atual gestão não
possui acesso aos documentos da época fiscalizada.
Cabe acrescentar que a possível apuração de ato ilícito por um outro gestor deverá
ser apurada na esfera competente, seja no Tribunal de Contas ou no Poder Judiciário, não
cabendo, portanto, a esse Conselho pronunciar-se acerca disso, visto que sua competência se
resume à resolução de litígio tributário.
Descumprimento de Dever Instrumental CFL 38. Princípio da Consunção.
Ainda que não alegado pelo Recorrente, cabe reconhecimento de ofício quanto à
aplicação do princípio da consunção, pelas razões que seguem.
Objetivamente, verifica-se que o Contribuinte foi cobrado em duplicidade pelo
mesmo fato. A multa de ofício foi agravada para 112% (fl. 06) em razão do Município não ter
prestado esclarecimentos aos TIFs 01, 03, 06, 07 e 08, conforme § 2o, I do caput do Art. 44 da Lei
n. 9.430/1996 e alterações (fl. 58), sendo que também houve a cobrança de multa pelo
descumprimento de dever instrumental – CFL 38, fundamentada na ausência de apresentação de
documentos:
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.910 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727936/2017-16
9
(fl. 52) 7. AUTO DE INFRAÇÃO MULTAS PREVIDENCIÁRIAS - PROCESSO 10580-
727.936/2017-16
7.1 Por intermédio do presente Auto de Infração/Processo o Município de Rio do
Antônio – Prefeitura Municipal está sendo notificado a recolher o montante de R$
68.520,63 (Sessenta e oito mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e três
centavos), referente à infração a seguir:
7.1.1 INFRAÇÃO: NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADOS COM
AS CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI No 8.212/91
7.1.1.1 Onde se verificou que o órgão deixou exibir documentos relacionados com
as contribuições previdenciárias, de acordo com o art. 33, §2o e §3o, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 2001 e alterações posteriores.
7.1.1.2 Apesar de regularmente notificada através de Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF, Termo de Intimação Fiscal – TIF 02, 04 e 05, a
Prefeitura Municipal de Rio do Antônio deixou de exibir os seguintes documentos:
• Resumo Geral das Folhas de Pagamento mensais de todos os segurados
empregados e contribuintes individuais, em meio papel, com a identificação e
assinatura do gestor responsável, de 01/2013 a 13/2014;
• Relação dos Prefeitos (período de 2013 a 2014 e atual) acompanhada de cópia
do RG, CPF, comprovante de residência e atos de diplomação/nomeação;
• Folhas de pagamento mensal de todos os segurados, no período de 01/2013 a
13/2014, com correspondente totalização e resumo geral, em meio digital, de
acordo com o leiaute estabelecido no Manual Normativo de Arquivos Digitais
MANAD, aprovado pela Portaria MPS/SRP n° 58, de 28/ 01/2005, para as
competências até maio/2006 e pela Portaria INSS MPS/SRP no 12, de 20/06/2006,
para as competências a partir junho/2006;
• Balancetes Orçamentários Mensais da Despesa 01/2013 a 12/2014;
• Extratos sintéticos das contas contábeis dos elementos de despesas 4, 11 e 16,
em mídia digital ou meio papel, 01/2013 a 12/2014, preferencialmente em
formato PDF, em conformidade com o disposto na Portaria Interministerial
MF/MPOG n° 163, de 04/05/2001;
• Extratos analíticos para os anos 2013 e 2014 das contas contábeis dos
elementos de despesas CONTA 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria e CONTA
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, em mídia digital ou em
meio papel, preferencialmente em formato PDF, em conformidade com o
disposto na Portaria Interministerial MF/MPOG n° 163, de 04/05/2001.
• Listagem dos processos de pagamentos, em meio digital ou em meio papel,
classificada por data de liquidação, contendo nota de empenho, processo de
pagamento, nome do favorecido, CPF/CNPJ, descrição ou histórico do serviço
prestado, data de empenho, data de liquidação, data de pagamento, valor bruto,
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.910 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727936/2017-16
10
desconto e valor líquido, preferencialmente em formato PDF, de 01/2013 a
12/2014.
Observo que a cobrança do dever instrumental é indevida, posto que englobada
pelo agravamento da multa de ofício, dado que baseados no mesmo fato (deixar a empresa de
apresentar documentos).
O princípio da absorção, ou consunção, para Galderise Fernandes Teles (A aplicação
da consunção no processo administrativo tributário, in: XV Congresso de Direito Tributário, p. 504):
O direito tributário possui nítido caráter de sobreposição, ou seja, a sua incidência
requer a intertextualidade com os demais âmbitos do sistema jurídico em
contínuo processo de cálculo normativo.
A abertura semântica é necessária e dar-se de forma contínua. Nesse contexto,
princípios jurídicos ainda que não estritamente tributários tem o condão de terem
aplicabilidade no referido ramo do direito.
A aplicação do princípio da absorção – consunção - é medida que comunga com
os princípios norteadores do processo administrativo fiscal, em especial com o da
eficiência, de status constitucional.
Cito trecho de voto do Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, no Acórdão
2201-004.012, em sessão de 07/11/2017 que explica a temática:
No âmbito do direito penal, há exemplos de diversos limitadores da pretensão
punitiva do Estado, como o concurso formal (quando o agente, mediante uma
única conduta, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não), o crime continuado
(constitui um favor legal ao delinquente que comete vários delitos. Cumpridas as
condições legais, os fatos serão considerados crime único por razões de política
criminal), ambos com lastro expresso nos art. 70 e 71 do Código Penal, Decreto
2.848/40.
Há, ainda, limitadores que, embora não tenham lastro legal expresso, decorrem
da doutrina e da jurisprudência, como o Princípio da Consunção ou Absorção
(aplicável nos casos em que há uma sucessão de condutas com existência de um
nexo de dependência, em que o delito fim absorve o meio).
Embora estejamos diante de Princípios comumente relacionados ao Direito Penal,
não há dúvidas de que as multas administrativas se assemelham a algumas
penalidades de mesma natureza impostas na seara penal, razão pela qual impõe-
se a aplicação do Princípio da Consunção também no âmbito administrativo.
Voto, portanto, pelo cancelamento da multa (CFL 38), dada a demonstração da
consunção.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir a infração relativa à multa do CFL-38.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.910 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727936/2017-16
11
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 922
DF CARF MF
Original